Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-45.2025.8.11.0045
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001044-45.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUIS GABRIEL DA SILVA SOUSA - CPF: 042.772.672-70 (APELANTE), OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO - CPF: 024.750.673-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO EDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 028.331.511-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMIR FRANCISCO WESLING KRAUSE - CPF: 023.592.661-28 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ESTADO (VÍTIMA), CECILIA DOMINGUES ALVES - CPF: 004.977.639-82 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INVASÃO DOMICILIAR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que condenou o recorrente, em concurso material, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal) e duas condutas de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal), fixando-lhe a pena total de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 197 (cento e noventa e sete) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) reconhecimento de nulidade da prova por suposta invasão domiciliar sem mandado judicial; (
ii
) absolvição pelo crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória ou desclassificação para posse para uso próprio; (
iii
) absolvição por insuficiência de provas dos crimes de adulteração e receptação; (
iv
) desclassificação da receptação dolosa para culposa; (v) reconhecimento de continuidade delitiva entre os dois crimes de
receptação; (vi) fixação de regime aberto; (
vii
) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada policial na residência do réu, sem mandado judicial, é válida quando amparada em flagrante delito, conforme reconhecido pelo STF (Tema 280 da Repercussão Geral), uma vez que o acusado admitiu espontaneamente a existência de ilícitos em sua casa após ser flagrado em via pública com drogas e motocicleta adulterada.

A materialidade e autoria do crime de tráfico estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais colhidos sob contraditório, sendo desnecessária a comprovação de venda efetiva quando presentes indícios de destinação comercial.

A alegação de que os objetos ilícitos foram “plantados” carece de mínima verossimilhança e está isolada frente às demais provas, não se sustentando a tese de absolvição ou desclassificação para uso próprio.

A adulteração de sinal identificador e a receptação de motocicletas e fios de alumínio furtados são comprovadas por laudos técnicos e corroboradas por testemunhos firmes, evidenciando o dolo do agente, afastando-se a alegação de erro ou boa-fé.

A tese de continuidade delitiva entre os crimes de receptação é rejeitada por ausência de unidade de desígnios, homogeneidade fática e conexão temporal, caracterizando-se reiteração criminosa e não crime continuado.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d") pela admissão extrajudicial do réu sobre os ilícitos em sua residência, embora sem reflexo na pena, por estar fixada no mínimo legal (Súmulas 545 e 231/STJ).

Mantido o regime inicial semiaberto e afastada a substituição por penas restritivas de direitos, diante da pena final superior a 4 anos (CP, art. 44, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a entrada policial em domicílio sem mandado judicial quando fundada em situação de flagrante delito.

A posse de drogas fracionadas, associada a circunstâncias indicativas de mercancia, caracteriza o tráfico, ainda que ausente flagrante de venda.

O reconhecimento da confissão espontânea como atenuante independe de ser usada como fundamento da condenação, conforme a Súmula 545/STJ.

A posse de veículos ou bens furtados, com sinais evidentes de adulteração ou origem ilícita, e ausência de justificativa plausível, configura receptação dolosa.

Não se configura crime continuado quando as condutas são autônomas, com distintos contextos temporais, locais e
modus operandi.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XI; CP,
arts
. 65, III, d; 69; 180, caput; 311, §2o, III; CPP, art. 563; Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, Súmulas 231 e 545; STJ, AREsp 2.773.439/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 17/02/2025; TJMT, N.U 1017237-87.2024.8.11.0040, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 10/10/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001044-45.2025.8.11.0045

APELANTE: LUIS GABRIEL DA SILVA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

LUÍS GABRIEL DA SILVA SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde/
MT
, nos autos da ação penal
no
1001044-45.2025.8.11.0045
(PJe)
, que
o

condenou pela prática do
s

crime
s previstos nos

artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c artigo 311, §2o, inciso III e artigo 180,
caput
, por duas vezes, todos do Código Penal,
em concurso material,
à
pena
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 197 (cento e noventa e sete) dias-multa. (ID 311798397)

A Defesa, em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade processual em virtude de suposta ilegalidade na busca domiciliar, requerendo, em consequência, a absolvição do acusado.

No mérito, pleiteia:
i) absolvição do recorrente do crime de tráfico de drogas, com fundamento na tese de insuficiência probatória e no princípio do
in dubio pro reo
;
ii
)
ou a
desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06;
iii
) reconhecimento da atenuante da confissão;
iv
) absolvição por insuficiência probatória do delito de adulteração de sinal; v) absolvição ou desclassificação do crime de receptação, para a figura culposa; vi) reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de receptação;
vii
) fixação do regime aberto e substituição das penas por restritivas de liberdade.
(ID 315885877)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
321205884)

A

10
a
Procuradoria

de Justiça
,
em
dissonância
com o órgão ministerial de origem, apontou para o
provimento parcial do recurso
“apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, mantendo-se a sentença em seus demais termos”
(
Exmo. Sr. Dr
.
Amarildo Cesar
Fachone
– ID 323354355).

Relatado o feito.

V O T O (
PRELIMINAR - Nulidade
p
or
i
licitude da
p
rova
–

i
nvasão
d
omiciliar
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A Defesa de
Luís Gabriel

sustenta nulidade processual sob o argumento de que teria havido violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da Constituição Federal), ao alegar que o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu de forma arbitrária, sem mandado judicial e desprovido de autorização.

Todavia, a preliminar não merece guarida.

A inviolabilidade domiciliar, embora consagrada como direito fundamental pela Constituição da República, não possui caráter absoluto. O próprio texto constitucional excepciona a proteção ao domicílio nos casos de flagrante delito, bem como a lei processual penal (
arts
. 240, §1o, e 301 do CPP) disciplina a possibilidade de ingresso legítimo diante de fundada suspeita de prática criminosa.

Com efeito, os autos demonstram, de forma coerente e harmônica, que o ingresso dos policiais militares no imóvel do apelante não se deu de modo arbitrário, mas em contexto
flagrancial
devidamente caracterizado.

Com efeito, os autos revelam que os policiais militares abordaram o réu em via pública, conduzindo uma motocicleta com sinais identificadores adulterados, ostentando nítido nervosismo e portando bolsa de entregas no interior da qual foram encontrados seis invólucros de maconha, embalados e prontos para a mercancia.
com volume total de 206,60g (duzentas e seis gramas e sessenta decigramas).

Durante a verificação dos dados do veículo, constatou-se tratar-se de produto de furto.

Nesse contexto, o próprio acusado admitiu possuir outros ilícitos em sua residência, situada nas imediações, o que motivou a imediata incursão ao imóvel, onde foram apreendidos um tablete e três invólucros adicionais da mesma droga, outra
motocicleta igualmente produto de crime e seis porções de fios de alumínio receptados, além de cestas básicas vinculadas à facção “Comando Vermelho”, conforme detalhado no termo de apreensão e nas declarações testemunhais
.

Depreende-se, portanto, que a entrada na residência não decorreu de mera suspeita genérica, mas de elementos concretos e objetivos, imediatamente colhidos durante o flagrante, os quais autorizavam concluir pela continuidade da prática delitiva no interior do domicílio.

Tais circunstâncias evidenciam justa causa contemporânea e situação de flagrância permanente, que prescindem de mandado judicial, conforme expressamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral):

“A entrada forçada de policiais em uma residência sem mandado judicial só é lícita se houver fundadas razões que justifiquem a ação, como a indicação de que um flagrante delito está ocorrendo no interior da casa.”

O próprio Superior Tribunal de Justiça é pacífico em reconhecer que,
“a entrada no domicílio foi justificada pela tentativa de fuga do agravante, configurando situação de flagrante delito, o que legitima a busca domiciliar sem mandado judicial”.
(STJ, AgRg no AREsp 2926582/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN 29/08/2025)

Ressalte-se que o tráfico de drogas configura crime permanente, razão pela qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, legitimando a entrada em domicílio sem mandado judicial sempre que houver elementos concretos que indiquem a prática delitiva, exatamente como pacificado no referido precedente do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, nas palavras
do Ministro
Gilmar Mendes
,
"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

A inviolabilidade do domicílio não pode servir de escudo protetivo à prática de crimes permanentes.

Ao contrário, a Constituição excepciona expressamente a regra diante da flagrância, que, no caso, se mostrou patente.

De mais a mais, inexiste demonstração de qualquer prejuízo concreto decorrente da diligência impugnada, incidindo, assim, o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do CPP).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que:
“A nulidade de ato processual exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme previsão expressa do art. 563 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação de desconformidade formal”
(AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJe 29/11/2022).

Dessa forma, diante da inexistência de violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio, da presença de fundada suspeita, da caracterização de situação de flagrante delito e da regularidade da atuação policial, não se vislumbra qualquer nulidade na prova colhida.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O
(M
É
RITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
1o Fato:

No dia 12 de janeiro de 2025, por volta das 17h05min, em via pública e na residência localizada na Rua Ágata, n.o 1639, no Bairro Setor
Industrial III, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Luís Gabriel da Silva Sousa, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, trouxe consigo, guardou e teve em depósito 9 (nove) invólucros e 1 (um) tablete de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, com volume total de 206,60g (duzentas e seis gramas e sessenta decigramas), conforme boletim de ocorrência do ID. 183503722, termo de apreensão (ID. 183503730) e laudo preliminar de contratação de drogas da POLITEC (ID. 183504450).

2o Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado Luís Gabriel da Silva Sousa, com consciência e vontade, adquiriu, recebeu, conduziu ou de qualquer outra forma utilizou, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor com placa de

identificação que sabia ou deveria saber estar remarcada ou adulterada, consistente na motocicleta marca “Honda”, modelo “CG 160 Start”, ano 2023, de cor prata, chassi VIN 9C2KC2500RR027812, conforme boletim de ocorrência (ID. 183503722), termo de apreensão (ID. 183503730) e extrato de consulta ao “
DetranNet
” (ID. 183503736).

3o Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado Luís Gabriel da Silva Sousa, com consciência e vontade, adquiriu, recebeu, conduziu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produto de crime, consistentes em 1 (uma) motocicleta, da marca “Honda”, modelo “CG 160 Start”, de cor prata, ano 2023, chassi VIN 9C2KC2500RR027812; 1 (uma) motocicleta marca “Honda”, modelo “Biz 125
Ex
”, cor vermelha, ano 2015, Placa QBO7280, VIN 9C2JC4830FR089661, provenientes do crime de furto praticado no pátio do CIRETRAN, conforme boletim de ocorrência (ID. 183503723) e termo de declarações (ID. 183504452).

4o Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado Luís Gabriel da Silva Sousa, com consciência e vontade, adquiriu, recebeu e ocultou,
em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produto de crime, consistentes em 6 (seis) unidades de porções de fios de alumínio, avaliados em R$ 1.000,00 (mil reais), de propriedade da vítima “Ferro Velho Paraná”, pessoa jurídica representada por Cecília Domingues Alves, conforme boletim de ocorrência (ID. 184621335), termo de apreensão (ID. 183503730), termo de reconhecimento e de entrega de objetos (ID. 184621332 e 184621333).

Histórico dos Fatos:

Exsurge do caderno investigativo que a equipe de cavalaria da Polícia Militar, na ocasião dos fatos, estava realizando rondas no Bairro
Tessele
Júnior, momento em que visualizou o denunciado, na condução de motocicleta da marca Honda, modelo CG 160 Start, de cor prata, com “bolsa de entregador”, apresentando nervosismo com a presença dos agentes públicos.

Ao realizarem a abordagem pessoal do condutor, verificaram que a motocicleta em questão estava com a placa de identificação adulterada, pois os registros obtidos a partir de sua numeração não correspondiam com os demais elementos identificadores do veículo averiguado.

Deste modo, diante a presença da fundada suspeita, os agentes policiais realizaram a revista pessoal do condutor, sendo apreendido em sua posse 6 (seis) invólucro de substâncias entorpecentes do tipo maconha, que estavam acondicionadas no interior da “bolsa de entregas” utilizada pelo denunciado.

Durante entrevista informal com o flagrado, Luís Gabriel revelou aos policiais militares que no interior de sua residência havia outros materiais ilícitos, consistentes em entorpecentes e produtos receptados.

Desse modo, os agentes públicos se deslocarem à residência do implicado, localizada nas proximidades do local em que ocorrera a busca pessoal. Durante as buscas no imóvel de Luís Gabriel, foram apreendidos 1 (um) tablete e outros 3 (três) invólucros da substância entorpecente do tipo maconha, 1 (uma) motocicleta, da marca “Honda”, modelo “Biz 125”, de cor
vermelha, de placa QBO 7280, com registro de furto/roubo, bem como 6 (seis) porções de fios de alumínio, conforme termo de apreensão do ID. 183503730.

Se não bastasse, foram encontradas na residência do denunciado 6 (seis) cestas básicas, que segundo admitiu em entrevista informal, são de propriedade da facção criminosa “Comando Vermelho”, que determinaria a quem deveriam ser entregues os produtos alimentícios.

Diante das circunstâncias, mormente o volume e o modo de acondicionamento dos entorpecentes, os policiais realizaram a prisão em flagrante delito do denunciado, encaminhando-o, na sequência, à Delegacia de Polícia Civil.

No curso do inquérito policial, as substâncias apreendidas em posse do denunciado foram submetidas à perícia técnica, tendo sido atestado a presença de Cannabis Sativa L., com volume total de 206,60g (duzentas e seis gramas e sessenta decigramas), vulgarmente conhecida como maconha, nas substâncias apreendidas em posse e de propriedade do agente delitivo, tratando-se de substância proscrita no Brasil, conforme resolução portaria no

344, de 12/05/1998, da ANVISA do Ministério da Saúde, e suas posteriores atualizações (Laudo Pericial da POLITEC – ID. 183504450).

Além disso, apurou-se que ambas as motocicletas apreendidas em posse do denunciado, são provenientes de furto cometido em face da sede do CIRETRAN de Lucas do Rio Verde/MT, conforme termo de declarações do ID. 183504452 e boletim de ocorrência do ID. 183503723.

Em acréscimo, os elementos indiciários colhidos pela autoridade policial permitiram aferir que os fios apreendidos em posse de Luís Gabriel, são provenientes de furto praticado em 07/01/2025, em face do estabelecimento empresarial “Ferro Velho Paraná”, conforme termo de reconhecimento de objeto (ID. 184621332) e termo de entrega (ID. 184621333).

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Luís Gabriel da Silva Sousa

como incurso nas disposições do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 (fato 1); artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal (Fato 2); artigo
180, caput, do Código Penal (fatos 3 e 4), aplicando-se o concurso material entre os crimes
(...)”.
(ID 311798359)

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

Da
t
ese de
a
bsolvição do
c
rime de
t
ráfico de
d
rogas ou
d
esclassificação para
p
orte de
d
rogas para
c
onsumo
p
róprio

A materialidade e a autoria delitivas estão cabalmente comprovadas no caderno processual.

Os autos contêm o boletim de ocorrência n.o 2025.10646 (ID 183503722), o auto de apreensão (ID 183503730), o laudo preliminar de constatação e o exame pericial definitivo de entorpecentes (
IDs
183504442, 183504450 e 185866698), que confirmaram tratar-se de
Cannabis sativa L
., totalizando aproximadamente 206,60 gramas de maconha, distribuídas em seis invólucros apreendidos com o acusado e em um tablete e três porções encontradas no interior de sua residência.

Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório mostram-se firmes, lineares e harmônicos quanto à dinâmica dos fatos, formando um conjunto probatório coeso e convincente.

O policial militar Rinaldo
Athilla
Coelho Teodoro, ouvido em juízo, descreveu com riqueza de detalhes a ocorrência:

“(...)que estavam em rondas pelo Bairro
Tessele
Junior eo acusado estava trafegando em uma motocicleta com uma bolsa de entregador e ao notar a aproximação policial demonstrou nervosismo motivo pelo qual foi abordado. Segue narrando que na bolsa de entrega
haviam
porções de drogas e, ao checarem a motocicleta verificaram que
a mesma
possuía adulteração de seus sinais identificadores, além de possuir registro de furto nos sistemas. Informa que após deslocaram-se até a residência do acusado, que ficava nas imediações, localizaram mais substância entorpecente, outra motocicleta produto de furto e alguns quilos de alumínio também produto de furto, destacou que o acusado informou que tais objetos eram relacionados ao tráfico ilícito de drogas
(...)” (ID 311798391).

As declarações do policial Fernando Édio Pereira da Silva corroboram integralmente a narrativa anteriormente exposta, revelando plena sintonia com os fatos apurados.

Embora não tenha sido inquirido sob o crivo do contraditório, em declarações prestadas perante a autoridade policial (ID. 311797963), o referido agente confirmou as fundadas suspeitas que motivaram a ação policial e a abordagem do réu em via pública, ocasião em que houve a apreensão de substância entorpecente na bolsa de entregador, bem como a apreensão da motocicleta utilizada.

Transcreve-se, a propósito, o trecho das declarações do policial:

"(...)QUE É policial militar lotado na Cavalaria, nessa cidade, e na data de hoje 12/01/2025 por volta das 17h00min, juntamente com o PM
Athila
, e durante patrulhamento no bairro
Tessele
Júnior, a equipe abordou um suspeito em uma motocicleta com placa adulterada, que transportava uma bolsa de entregador contendo seis invólucros de substância análoga à maconha. Verificou-se que a motocicleta era produto de roubo/furto. Que o suspeito identificado como sendo LUIZ GABRIEL DA SILVA SOUSA confessou possuir mais ilícitos em uma residência invadida, onde foram encontrados: outra motocicleta roubada, um tablete e três invólucros de maconha, fios de alumínio obtidos em troca de drogas, e seis cestas básicas supostamente destinadas à facção criminosa Comando Vermelho. Que LUIZ e os materiais foram apresentados à autoridade policial para providências cabíveis. (...)"

Ambas as testemunhas foram ouvidas em juízo, sob contraditório, e nada há nos autos que desabone sua credibilidade, de modo que seus depoimentos se revestem de valor probatório suficiente, nos termos do Enunciado 08 do TCCR/TJMT, que dispõe:
“os depoimentos dos policiais são idôneos para embasar condenação quando harmônicos com as demais provas dos autos”
.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a idoneidade da prova testemunhal policial quando harmônica com os demais elementos dos autos:

“Os depoimentos prestados por policiais, quando firmes, coesos e em consonância com as demais provas, constituem meio idôneo para sustentar
o édito condenatório.”
(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025).

A versão defensiva, no sentido de que os policiais teriam
“plantado”
as drogas e que os objetos apreendidos não lhe pertenciam, é absolutamente isolada, desamparada por qualquer elemento externo de corroboração.

Ao contrário, encontra-se frontalmente desmentida pelo auto de apreensão, pelo laudo pericial, pelas fotografias e pelas declarações consistentes dos agentes públicos. A negativa de autoria, portanto, não possui verossimilhança.

Deve-se recordar que o crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 não exige a efetiva venda da droga, bastando a comprovação de qualquer das condutas nucleares descritas, como “guardar”, “ter em depósito”, “transportar”, “trazer consigo”, “preparar” ou “fornecer”, quando evidenciado o fim de mercancia.

A presença de substância entorpecente em quantidade fracionada, associada a circunstâncias reveladoras da destinação comercial, é suficiente para caracterizar o delito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que:
“A condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilidade penal pelo tráfico, quando demonstrados outros elementos que indiquem o comércio ilícito”
(AgRg no AREsp 1.520.812/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/02/2020), em harmonia com o Enunciado no 03 do TCCR/TJMT.

O comportamento do apelante, ao circular em via pública com drogas ocultas em mochila de entregas, conduzir veículo adulterado e receptado e admitir a existência de mais ilícitos em sua residência, onde, de fato, foram apreendidos novos entorpecentes e objetos de origem criminosa, denota organização e reiteração, o que vai além da mera posse para consumo pessoal. O
modus operandi
confirma o propósito comercial e o vínculo com práticas criminosas associadas.

A jurisprudência do STJ é uníssona:

“A ausência de flagrante de comercialização não descaracteriza o delito de tráfico, cuja tipificação abrange condutas como guardar, ter em depósito ou transportar substâncias entorpecentes.”
(STJ, AREsp 2.773.439/SP, Min. Daniela Teixeira, DJe 17/02/2025).

A defesa invoca o princípio do
in dubio pro reo
, mas tal princípio pressupõe dúvida razoável, e não mera discordância interpretativa. Aqui, as provas são consistentes, lineares e dotadas de convergência objetiva quanto à autoria e à materialidade, afastando qualquer incerteza jurídica.

Por essas razões, e à luz do art. 155 do Código de Processo Penal, que confere prevalência às provas colhidas em juízo sob contraditório, tem-se que o conjunto probatório é coeso, robusto e juridicamente idôneo para sustentar a condenação.

Assim, mantém-se
incólume
a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, uma vez que a prova coligida nos autos demonstra, de forma clara e convincente, que o réu trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes destinadas à venda, praticando conduta típica, antijurídica e culpável, na exata conformidade do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Da
t
ese de
a
bsolvição dos
c
rime
s
de
a
dulteração de
s
inal
i
dentificador de
v
eículo e
r
eceptação por
i
n
d
u
bio

p
ro

r
eo
ou
d
esclassificação para
r
eceptação
c
ulposa

De início, cumpre sublinhar que o princípio do
in dubio pro reo
não se aplica de forma automática, tampouco serve como cláusula retórica para absolvição indiscriminada.

Trata-se de garantia processual que incide apenas quando o conjunto probatório se mostra ambíguo, contraditório ou insuficiente para embasar um juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria delitiva.

No presente caso, contudo, o acervo probatório é firme, coerente e convergente, permitindo concluir, com segurança jurídica, que o apelante agiu de forma consciente e dolosa, tanto ao conduzir veículo com sinais identificadores adulterados quanto ao manter em sua posse bens de origem ilícita.

A materialidade e a autoria dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor restaram solidamente comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, dos Boletins de Ocorrência
nos
2024.382407 e 2025.10646, do Termo de Exibição e Apreensão, bem como dos Laudos Periciais no 541.2.12.8985.2025.026996-A01 e no 541.2.12.8985.2025.026994-A01, os quais atestaram a adulteração veicular e confirmaram tratar-se de motocicletas com registro de
furto/roubo. As provas orais colhidas nas fases inquisitiva e judicial corroboram integralmente esse cenário.

Os fatos são cristalinos.

O apelante foi abordado em via pública conduzindo motocicleta Honda/CG 160, cuja placa estava parcialmente raspada, o chassi adulterado e o motor com numeração suprimida, constando nos sistemas policiais registro de furto/roubo.

Interpelado, não apresentou qualquer documento que demonstrasse a origem lícita do bem, tampouco soube identificar o suposto vendedor do veículo.

Tal circunstância, por si só, revela o dolo eventual, uma vez que o réu, ciente da irregularidade, optou conscientemente por utilizá-lo em benefício próprio.

O contexto probatório se torna ainda mais grave ao se constatar que o veículo adulterado era utilizado como instrumento de outro crime
-
o tráfico de drogas.

O acusado transportava entorpecentes em uma bolsa de entregador, demonstrando que a motocicleta era empregada para viabilizar a mercancia ilícita e mascarar a origem do patrimônio utilizado na empreitada criminosa.

O policial militar Rinaldo
Athilla
Coelho Teodoro, ouvido sob o crivo do contraditório, confirmou a dinâmica dos fatos, nos seguintes termos:

"(...)que estavam em rondas pelo Bairro
Tessele
Junior e o acusado estava trafegando em uma motocicleta com uma bolsa de entregador e ao notar a aproximação policial demonstrou nervosismo motivo pelo qual foi abordado. Segue narrando que na bolsa de entrega
haviam
porções de drogas e, ao checarem a motocicleta, verificaram que
a mesma
possuía adulteração de seus sinais identificadores, além de possuir registro de furto nos sistemase, ao deslocarem-se até a residência do acusado, lograram êxito em efetuar a apreensão de outra motocicleta também produto de furto. Por fim, destacou que o acusado informou que tais objetos estavam em seu poder em razão da venda de drogas (...)".

Na mesma linha, a testemunha Joelmir Francisco
Wesling
Krause, servidor do CIRETRAN, confirmou em juízo que o veículo conduzido pelo réu havia sido subtraído do pátio do órgão, informando:

“(...) que trabalha no CIRETRAN e, ao chegar ao local de trabalho, notou a ausência de uma das motocicletas, sem que tivesse sido feita qualquer liberação. Após verificação, confirmou a subtração de cinco motocicletas apreendidas no referido pátio (...)”.

A prova testemunhal foi ainda reforçada pela representante da empresa Ferro Velho Paraná, Cecília Domingues Alves, que reconheceu os fios de alumínio furtados de seu estabelecimento, posteriormente apreendidos na residência do apelante (ID 311798392).

Não é razoável admitir que o réu, ao conduzir motocicleta com chassi raspado, placa adulterada e motor remarcado de modo artesanal, desconhecesse a adulteração evidente do bem.

Tais sinais são perceptíveis a qualquer pessoa, independentemente de conhecimento técnico, de modo que a alegação de erro de tipo é manifestamente inverossímil e destituída de amparo probatório.

De igual modo, a receptação dolosa se mostra amplamente demonstrada.

Além do veículo conduzido no momento da abordagem, a busca domiciliar revelou outra motocicleta de origem criminosa, fios de alumínio furtados e outros objetos ilícitos sob a posse direta do réu.

A explicação de que teria adquirido tais bens de terceiros não identificados carece de qualquer respaldo fático ou documental, revelando-se, ademais, incompatível com as circunstâncias da apreensão e a natureza dos objetos.

Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,

“A apreensão de bem de origem criminosa em poder do acusado, desacompanhada de explicação razoável e verossímil, é suficiente para caracterizar o dolo de receptar.
”

(
HC
778.935/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 09/10/2023).

Da mesma forma, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente decidido que:

“
A posse de bem furtado sem justificativa plausível e em condições que evidenciem consciência da ilicitude configura receptação dolosa, não havendo falar em desclassificação para a modalidade culposa.”

(TJMT, Ap.
Crim. n.o 1003135-06.2021.8.11.0041, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 08/09/2023).

Corrobora tal compreensão o precedente recente desta Corte:

“A desclassificação para receptação culposa é inviável quando o conjunto probatório demonstra que o agente tinha plena condição de reconhecer a ilicitude da origem do veículo, não se tratando de mera imprudência, mas de adesão consciente ao resultado típico. O dolo no crime de receptação pode ser extraído das circunstâncias fáticas que revelam a ciência ou a possibilidade concreta de conhecimento da origem criminosa do bem.”

(TJMT, N.U 1017237-87.2024.8.11.0040, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 10/10/2025).

Dessa forma, o dolo direto do apelante emerge não apenas das circunstâncias objetivas da apreensão, mas da coerência de seu comportamento global, revelador de uma conduta contínua e deliberada voltada à prática de ilícitos concatenados
-
tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador, o que afasta qualquer possibilidade de boa-fé ou erro escusável.

À vista desse cenário probatório, as teses de absolvição e de desclassificação não se sustentam, pois a narrativa defensiva destoa da prova dos autos e carece de mínima plausibilidade. O princípio do
in dubio pro reo
não pode ser invocado como subterfúgio para a impunidade quando a prova é firme, coerente e juridicamente idônea.

Assim, impõe-se a manutenção da condenação pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2o, III, do Código Penal) e receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal), tal como delineado na sentença, diante da comprovação inequívoca da materialidade, autoria e dolo do agente.

Não há, portanto, qualquer dúvida razoável apta a ensejar absolvição ou desclassificação típica.

Dos
p
leitos
s
ubsidiários de
r
edimensionamento da
d
osimetria

A defesa postula, em caráter subsidiário, (i) o reconhecimento da atenuante da confissão no delito de tráfico, (
ii
) a continuidade delitiva entre as receptações,
e, ainda, (
iii
) a fixação do regime aberto e a substituição das penas por restritivas de direitos.

Passo a análise.

Conforme se verifica dos autos, durante a abordagem em via pública o apelante, em entrevista informal, admitiu manter outros ilícitos em sua residência, o que motivou a realização de diligência policial e resultou na apreensão de novo lote de substância entorpecente e de bens de origem criminosa.

Essa declaração, configuradora de confissão extrajudicial acerca da existência de materiais ilícitos, integrou o acervo fático-probatório do processo e foi expressamente analisada nas manifestações ministeriais.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que extrajudicial, em consonância com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a Súmula n.o 545/STJ, publicada no Informativo n.o 862, de 16/09/2025, dispõe que
“a confissão do acusado possibilita a atenuação da pena, ainda que não tenha sido utilizada pelo julgador como fundamento da condenação”
.

A Terceira Seção daquela Corte reafirmou, ademais, que qualquer forma de confissão, seja judicial ou extrajudicial, retratada ou não, confere ao réu o direito à atenuante, desde que haja condenação pelo fato confessado.

Dito isso, refaço a dosimetria da pena relativa ao delito de tráfico de drogas, sem modificar as premissas fáticas ou jurídicas fixadas na sentença de primeiro grau.

Primeira fase (art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n.o 11.343/2006).

Mantidas todas as circunstâncias judiciais em juízo de neutralidade, conservo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, conforme estabelecido na origem.

Segunda fase (atenuantes e agravantes).

Reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), nos termos da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 545/STJ). Todavia, à luz da Súmula 231/STJ, a incidência da referida atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal nesta etapa, razão pela qual
mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, registrando o reconhecimento da atenuante apenas com efeito declaratório.

Terceira fase (causas de diminuição e aumento).

Preservo a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), na fração de 2/3, conforme fixado na sentença. Assim, a pena definitiva resulta em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, idêntico
quantum
ao estabelecido em primeiro grau, agora com a expressa menção ao reconhecimento da atenuante.

Em síntese, acolho parcialmente o pedido subsidiário, tão somente para registrar a incidência da atenuante da confissão, sem repercussão aritmética na pena imposta pelo crime de tráfico, porquanto a pena-base já se encontrava no patamar mínimo legal, sendo vedada sua redução na segunda fase, conforme a Súmula 231/STJ.

Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71,
caput,
CP).

A defesa não logrou demonstrar a existência de unidade de desígnios nem de homogeneidade de circunstâncias de tempo, lugar e
modus operandi
entre as condutas relacionadas às duas motocicletas e aos fios de alumínio receptados.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam episódios distintos e independentes, denotando habitualidade criminosa, e não a ficção jurídica do crime continuado.

Nesse sentido, bem pontuaram as contrarrazões ministeriais ao destacar que
“os diversos furtos praticados, em diferentes circunstâncias de tempo e local, não denotam continuidade delitiva; ao revés, o agravante faz do crime seu modo de vida”.

Tal compreensão encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“E à luz da teoria objetiva-subjetiva, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva quando não demonstradas o lapso temporal compatível com a configuração da ficção jurídica, a identidade no modus operandi e a unidade de desígnios, isto é, o nexo de continuidade entre as infrações penais, sendo cediço que a figura da continuidade delitiva não se compatibiliza com a habitualidade criminosa, não podendo beneficiar aquele que, por vocação, ou
por deformação de conduta, se dedica à prática delituosa”.
(N.U 0001183-94.2016.8.11.0088, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Vice-Presidência, DJE 28/08/2024).

Diante da pena total fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, resultante do concurso material de infrações (art. 69 do Código Penal), mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, em estrita observância ao disposto no art. 33, § 2o, alínea
b
, do mesmo diploma.

De igual modo, não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que o
quantum
da sanção ultrapassa o limite de 4 (quatro) anos legalmente exigido.

Tais parâmetros já haviam sido corretamente estabelecidos na sentença de primeiro grau e permanecem plenamente amparados pelo conjunto probatório e pelas normas aplicáveis à espécie, razão pela qual devem ser integralmente mantidos.

Ante
o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
em consonância com o parecer ministerial,
RECURSO DE APELAÇÃO
PARCI
AL
MENTE PROVIDO

apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal) no crime de tráfico de drogas, em favor de Luís Gabriel da Silva Sousa, sem, contudo, alterar o
quantum
final da pena, permanecendo íntegros os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025